Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão não evidenciada. Admissível a juntada de documentos novos em réplica. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Rejeitados.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à irregularidade da juntada de documentos novos pela parte autora, em réplica aos embargos monitórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da regularidade da juntada de novos documentos pela parte autora, considerando a alegação de que eles foram admitidos sem autorização judicial e sem intimação da embargante, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão deixou claro que a juntada dos documentos novos, ainda que em réplica, é considerada válida, pois amparada pelo artigo 350 do Código de Processo Civil, a não despontar prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa da parte embargante.
4. A parte embargante teve oportunidade de se manifestar acerca desses documentos, sendo suficiente o acervo probatório existente para a solução da controvérsia, a tornar irrelevante a discussão sobre a legitimidade da juntada dos documentos questionados.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [legitimidade da juntada de documentos novos pela parte autora, em réplica], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 350, 1.022, inc. I a III e 1025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.